Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725224-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAJUSTRA AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O A agravante interpôs agravo interno (ID 13949122) contra a decisão de ID 13084231, que negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade. Manifeste-se a agravada sobre o recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator